Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730648-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP AGRAVADO: JOAQUIM ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, NAIR GOMES DOS SANTOS GONCALVES, EDMAR ANTONIO DA SILVA, OFIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR, ANA GOMES DA SILVA, JOSE CAMELO VASQUES, CIBELE DE SOUSA VASQUES, CINARA DE SOUSA VASQUES, MARIA DA SILVA LEMOS, JULIETA DA SILVA VASQUES, MARICEA DA SILVA VASQUES, SALMA DA SILVA DE SOUZA, CELIA REGINA DA SILVA MELO, HORACIO DA SILVA VASQUES, SUZANE DE SOUSA VASQUES, JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, CLARINDA DA SILVA SANTOS, ADAIR JOSE DA SILVA, MARCIO JOSE DA SILVA VASQUES, DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA, JOSE ANTONIO DA SILVA NETO, DORVALINA BORGES DA SILVA, EDNA MARIA DA SILVA, DJALMA ANTONIO DA SILVA, GISELLE MARIA DA SILVA, EDILSON ANTONIO DA SILVA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, conforme petição de ID 21225031, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator